Tribunal: TJDFT
Processo: 0741064-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741064-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GILNEI CARDOSO DA SILVA RECORRIDO: BMW FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do concomitante julgamento do presente agravo de instrumento. II. A Constituição da República fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o). III. No caso concreto, regularmente intimada, a parte agravante deixou de apresentar os documentos exigidos para demonstração de sua hipossuficiência financeira (colacionada apenas a declaração de hipossuficiência), a par de certos indícios contraindicarem a concessão da gratuidade judiciária (residente em área nobre do Distrito Federal e pretensão de revisão de financiamento de veículo importado e estimado em mais de R$ 160.000,00). Dessa forma, o indeferimento da benesse constitui medida impositiva. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o direito à concessão da gratuidade da justiça. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 57211454). Em contrarrazões, o recorrido postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome Das advogadas FABÍOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO, OAB/SP 184.674, e MILENA CALORI SENA, OAB/SP 328.617 (ID 58192945). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018, e AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022, e decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2304998/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 28/6/2023). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante aos pedidos de publicações exclusivas, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005